Tribunal: TJDFT
Processo: 0001404-03.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. EX-CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. INEQUÍVOCA OPOSIÇÃO. DATA DA CITAÇÃO NA PRESENTE DEMANDA. COMODATO TÁCITO. CONFIGURAÇÃO. TERMO FINAL. MOMENTO DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO BEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE EM SEDE RECURSAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. O dever de pagar aluguel pela fruição exclusiva de bem imóvel comum, objeto de condomínio instaurado entre ex-cônjuges, inicia, na hipótese dos autos, na data de citação da presente ação de arbitramento de aluguel, ocasião em que inequivocamente caracterizada a oposição daquele que deixou de receber os frutos devidos.
2. Ausente estipulação específica quanto à fruição do bem comum na partilha decorrente da ação de divórcio, o uso exclusivo dele por um dos ex-cônjuges equipara-se a um comodato tácito, que constitui negócio jurídico gratuito. Precedentes.
3. É devido o pagamento do aluguel até o momento em que termina o usufruto exclusivo do bem comum, ou seja, quando cessa a privação imposta à posse do outro coproprietário.
4. A imposição de pagamento do aluguel até o momento em que ocorreu a alienação do bem comum configuraria hipótese de enriquecimento ilícito, pois seria a outra parte responsabilizada por evento a que não deu causa, mormente considerando que, após a desocupação do imóvel, ele foi imediatamente disponibilizado à venda.
5. É permitida a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça nas razões de apelação, quando, na instância inferior, tal providência não foi adotada antes do indeferimento do pedido.
6. Os elementos contidos nos autos não demonstram a insuficiência de recursos da Ré para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
7. Apelações do Autor e da Ré conhecidas e não providas.